Tribunal: STF
Processo: HC 242115
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 829.480/CE (e-doc. 14).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi pronunciada ante o suposto cometimento dos crimes dos arts. 121, § 2º, incs. I, III e IV (homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de fogo e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima) e 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa (e-doc. 3). 



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inexistência de indícios de autoria que autorize a submissão da paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri. Argumenta não terem sido produzidas provas em juízo que comprovassem a participação da paciente na prática criminosa. Afirma que os delitos foram praticados exclusivamente pelo corréu, o qual confessou espontaneamente.



    6. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da Ação Penal nº 0014016-10.2012.8.06.0029 em trâmite na Vara Única da Comarca de Acopiara/CE até o julgamento do mérito do presente habeas corpus. No mérito, busca a despronúncia da paciente.



    É o relatório.



     Decido.



    7. O rito alusivo ao processo dos crimes dolosos contra a vida é bifásico, constituído por uma etapa preliminar e outra voltada ao julgamento propriamente dito no Plenário do Júri. A fase que se desenvolve perante o juiz singular é denominada de sumário da culpa (ou judicium accusationis) e se encerra, quando viável a acusação, com a sentença de pronúncia, na qual o magistrado faz um juízo de admissibilidade da acusação, a fim de delimitá-la e demonstrar a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria.



    8. A razão de ser desta etapa, anterior à submissão da matéria ao Tribunal do Júri, está no fato de que os jurados, em regra, são pessoas das quais não se espera qualquer conhecimento técnico-jurídico. Esse exame prévio não tem natureza meramente protocolar, servindo para, além de simplificar e delimitar o fato a ser julgado, evitar a submissão imediata (e temerária) da inicial acusatória, por crime contra a vida, ao crivo de juízes leigos, inaptos à tarefa de distinguir acusações com e sem justa-causa.



    9. Com efeito, o art. 413 do Código de Processo Penal assim disciplina os termos da decisão de pronúncia:  



    “Art. 413.  O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.      



    § 1º-A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.” (grifos nossos).  



    10. No caso, o Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso em sentido estrito, considerou presentes a materialidade e os indícios de autoria com base nas seguintes premissas: 



    “A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se consubstanciados nos depoimentos testemunhais, prestados em sede policial e em juízo, corroborados, ainda, pelo auto de exame cadavérico (fls.36/38), bem como pelos demais elementos coligidos no processo, autorizando, portanto, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. Senão vejamos:



    A recorrente Michela Alves de Silva disse, em sede inquisitorial:



    (...) QUE: conhecia o ALEXANDRINO e que ele afiançou um aparelho de som para a declarante; Que nada de ontem por volta das 15:30 o ALEXANDRINO chegou na casa da declarante ficou um bom tempo e que a declarante ao passar por ele, o mesmo tentou agarrá-la; que nesse momento estava apenas ela e a vítima e que ele ao tentar agarrá-la o esposo dela chegou e perguntou ‘que liberdade é essa’; Que o ALEXANDRINO falou; ‘ela ta me devendo e tem que pagar’; Que o EDSON que estava com um pau na mão foi pra cima do ALEXANDRINO e que o mesmo puxou uma faca para EDSON, o EDSON deu uma paulada na vítima e que ele caiu; O EDSON disse que a vítima ainda estava viva e que o mesmo pegou uma corda, amarrou a vítima e saiu arrastando para dentro do mato; A declarante disse que ficou em casa e não foi com o EDSON, então ele pediu para ela olhar se não tinha vinha ninguém, e que ele disse que ia terminar de matar o ALEXANDRINO; quando o EDSON retornou falou pra ela ‘EU TERMINEI DE MATAR O VEI’, ela perguntou: como?, ele respondeu ‘eu taquei a foice no vei e terminei de matar ele’; A declarante disse e agora o que tu vai fazer, o EDSON respondeu que vou queimar, então ele pegou um gás que estava embaixo do fogão ateou fogo; Quando o EDSON voltou falou que o gás era pouco e não tinha dado pra queimar tudo e que de madrugada iria enterrar o corpo; A declarante disse que o EDSON enterrou o corpo em uma cova que ficava perto da casa e que apenas o EDSON afundou mais a cova e colocou o corpo; QUE AFIRMA QUE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO NO FATO E QUE NO MOMENTO DO FATO ESTAVA APENAS ELA E O EDSON; Que nunca teve nenhum caso com ALEXANDRINO e que nunca recebeu nada da vítima e que o EDSON sabia que vítima era apaixonado por ela. [...] (fls. 26)



    O corréu Francisco Edson Angelo Freitas de Amorim disse, em sede inquisitorial:



    (...) QUE: confessa que matou o senhor ALEXANDRINO e que o motivo foi por causa que o mesmo estava tentando agarrar a esposa dele MICHELE; Que ao se aproximar e ver que o ALEXANDRINO estava tentando agarra MICHELE, o declarante afirma que empurrou o ALEXANDRINO e pediu para sua esposa sair; Que ela foi para a casa da mãe do declarante e que ele armou-se de uma foice e partiu para cima do ALEXANDRINO dando golpe de foi no pescoço; Que ele ai cair pegou meio copo de gás e jogou em cima do ALEXANDRINO, ateando fogo na vítima e enterrando logo em seguida, enterrando próximo a casa do declarante; Que no momento do fato afirma que sua esposa não estava no local e que não teve participação; Que fez o ato sozinho e que o pai da MICHELA e o irmão dela, não participaram do fato, pois não fala com o sogro; Que a geladeira foi a MICHELA que comprou com o dinheiro do bolsa família e que o ALEXANDRINO apenas afiançou a geladeira pra ela; Que nunca ouviu boatos de que a sua esposa estaria tendo um caso com o ALEXANDRINO e que eram próximos e que não tinha nenhuma rixa com ele. [...] (fls. 29)



    A testemunha Francisco Araujo de Lima disse, em sede inquisitorial:



    (...) QUE: é filho do senhor AELXANDRINO e que o mesmo saiu de casa por volta da 14h:00 do dia 03 de abril, e que não falou para onde ia; Afirma que antes do seu pai sair de casa o mesmo recebeu uma ligação de uma mulher que a tal mulher de nome MICHELA é esposa do EDSON; O declarante acredita que o seu pai estava tendo um caso com a MICHELA, devido o mesmo ter dado uma geladeira a ela; Que na data de hoje o declarante e os outros três irmão começaram a procurar pelo pai e que foi diretamente na casa da MICHELA e preguntou a ela pelo pai do declarante; A MICHELA falou que havia visto o ALEXANDRINO no dia anterior e que ele havia a convidado ela para tomar uma cerveja com ele e que ela não aceitou; Que o declarante e os outros irmão começaram a procurar pelo pai, nas proximidades da casa da MICHELA, então o declarante encontrou uma roupas que pertence ao pai e que as roupas estavam queimadas e rasgadas; Que ao sair de dentro do mato o declarante encontrou o EDSON com uma bolsa pequena e que parecido que ia fugir; O declarante juntamente com os irmãos deteram o EDSON amarram e chamaram a polícia; Quando os policiais chegaram o EDSON falou que havia matado a ALEXANDRINO a pauladas e que depois queimou o corpo e enterrou e que havia feito isso com a ajuda da MICHELA JUAREZ pai da Michela, TEO Irmão; Que o EDSON não falou o motivo de ter matado o pai do declarante e acredita que tenha sido por ciúmes e que fazia muito tempo que o pai do declarante estava com caso com a MICHELA; [...] (fls. 22/23)



    A testemunha Kelsley Moura de Menezes disse, em sede inquisitorial:



    (...) QUE: por volta das 13:00 fomos acionados via copo de populares, que haviam encontrado um cadáver; Chegando ao local, encontramos o suspeito FRANCISCO EDSON FREITAS ANGELO DE AMORIM, dominado pela população, juntamente com sua esposa a senhora MICHELA ALVES DA SILVA, também suspeita de ter participado do homicídio do senhor JOSÉ ALEXANDRINO; Que acionaram o IML e conduziram os suspeitos para a delegacia e que o EDSON confessou que havia sido ele que tinha matado o senhor. [...] (fls. 24)



    A testemunha Roberto Jaco Aureliano Cordeiro Soares, em sede inquisitorial, confirmou o depoimento prestado por Kelsley Moura de Menezes. (fls. 25)



    Os depoimentos testemunhais prestados em juízo, foram assim sintetizados pelo magistrado de primeiro grau;



    (...) ROBERTO JACÓ AURELIANO CORDEIRO SOARES (mídia digital pág. 224), policial militar, relatou que a equipe policial foi conduzida ao local em razão de denúncia sobre a morte da vítima e, ao chegarem ao local do crime, os populares estavam cercando a denunciada e seu companheiro FRANCISCO EDSON FREITAS ÂNGELO DE AMORIM. Afirmou que o companheiro da denunciada contou que havia matado a vítima com golpes de foice e depois queimou o corpo e enterrou no quintal de casa. Também afirmou que havia sinais claros de tortura no corpo da vítima.



    KELSLEY MOURA DE MENEZES (mídia digital pág. 224), policial militar, afirmou que se a equipe policial não tivesse chegado a tempo, os populares teriam ‘linchado’ a ré e seu esposo. Aduziu que, segundo os populares, a denunciada ajudou a queimar o corpo da vítima, o qual foi encontrado parcialmente queimado em um matagal próximo ao domicílio dela. FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA (mídia digital pág. 224), filho da vítima, informou que a denunciada ligou para seu pai e pediu que ele fosse à casa dela. Ato contínuo, após a demora da vítima e o fato de ter passado a noite fora de casa, a família estranhou e passou a procurá-la. Aduziu que, juntamente com familiares, encontraram a roupa de seu pai queimada a uma distância aproximadamente ‘10 braçadas’ da residência da acusada. Afirmou que, ao se dirigirem ao local, a denunciada e o companheiro FRANCISCO EDSON FREITAS ÂNGELO DE AMORIM tentaram fugir, mas foram contidos por familiares da vítima, que também ligaram para a polícia. A testemunha ainda narrou que o companheiro da denunciada disse que era o responsável pela morte da vítima, juntamente com a ré, o pai e o irmão dela, entretanto, mudou a versão e assumiu a autoria sozinho em sede policial. Segundo o depoimento de FRANCISCO ARAÚJO DE LIMA (mídia digital pág. 224), a testemunha informou que, juntamente com seus irmãos, desenterrou o corpo do seu pai com as mãos, após FRANCISCO EDSON FREITAS ÂNGELO DE AMORIM indicar onde estavam os despojos. Aduziu que sabia que seu genitor, ora vítima, tinha um caso amoroso com a denunciada e lhe deu diversos presentes, sendo ela o ‘pivô’ do crime. Afirmou ainda que foi ameaçado pela acusada, pois ela dizia aos populares que iria matá-lo, bem como já sofreu uma tentativa de homicídio pelos envolvidos com a morte do seu pai. Em sede de interrogatório (mídia digital pág. 224), a ré afirmou que conhecia a família da vítima há muito tempo, mas não manteve um relacionamento amoroso com ela. Aduziu que, no dia dos fatos, seu ex-companheiro FRANCISCO EDSON FREITAS ÂNGELO DE AMORIM chamou a vítima para o quintal da residência deles e, quando retornou, contou que praticou o homicídio e a ameaçou para que não chamasse a polícia, tendo informado que tinha medo do ex-companheiro, já que ele era usuário de drogas. Informou ainda que o ex-companheiro ordenou que ela falasse na delegacia que a vítima teria tentado agarrá-la, mas isso não aconteceu, bem como seu depoimento em sede policial foi motivado por medo do ex-companheiro. (...)



    (...)



    No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento da ré a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que falar em absolvição por ausência de indícios suficientes de autoria.



    De acordo com depoimentos das testemunhas oculares e do próprio interrogatório da ré, em sedes inquisitorial e judicial, extrai-se que há indícios de que a recorrente, junto com o ex- companheiro, ceifou a vida da vítima, bem como que o crime teria sido motivado pelo fato de a vítima ter tentado ‘agarrar’ a recorrente.



    Deste modo, verifica-se que os elementos probatórios, colhidos nas fases policial e judicial, se mostram suficientes para fins de pronúncia, corroborando os fatos descritos na denúncia.



    De certo, há versões em sentidos contrários, como as alegações da própria ré em juízo, no sentido de negar a autoria do crime.



    Contudo, o conjunto probatório indica a possibilidade de que a acusada tenha concorrido para prática do delito pelo qual foi pronunciada, mostrando-se inviável, neste momento processual, a prolação de uma decisão de impronúncia, uma vez que a autoria e a participação da recorrente estão sugeridas nos autos.



    Ressalta-se, ainda, que a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.” (e-doc. 3, p. 3-9; grifos nossos).



    11. Diferentemente do alegado pelo impetrante, observa-se que as instâncias ordinárias atuaram em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão da paciente ao julgamento popular. Destacaram não apenas as palavras do corréu no momento da prisão, mas também outros elementos de prova constantes do processo, como o depoimento das testemunhas que encontraram o corpo da vítima e dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como os laudos periciais. Dessa forma, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida. Nesse sentido, menciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes, representativos da jurisprudência da Corte:



    “Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Prova de materialidade e indícios de autoria. Julgamento pelo tribunal do júri. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que ‘bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri’ e ‘as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri’ (...), já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório’ (HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 2. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, deixaram consignado expressamente a presença de prova da materialidade e indícios de autoria, tendo em conta os elementos colhidos na fase do inquérito policial, assim como no curso dos depoimentos colhidos na fase judicial. 3. Hipótese em que o acolhimento da pretensão defensiva exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 194.162-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 200.956-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que o ato impugnado desafie revisão criminal. PRONÚNCIA – HIGIDEZ. Constando da sentença de pronúncia notícia da materialidade e indícios de autoria a justificarem a atuação do Conselho de Sentença, ante elementos coligidos sob o crivo do contraditório, não cabe o afastamento sob argumento de haver sido baseada exclusivamente em dados colhidos na fase policial. JÚRI – ANULAÇÃO – VEREDICTOS – SOBERANIA. A Constituição Federal, ao versar a instituição Júri, consagra a soberania dos veredictos. TRIBUNAL DO JÚRI – NULIDADE – PRECLUSÃO. Os vícios referentes a julgamento no Tribunal do Júri devem ser alegados de imediato, implicando preclusão a ausência de protesto.”



    (HC nº 139.176/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 17/06/2021; grifos nossos).



    12. Ademais, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à presença de indícios de autoria, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator